Tribunal: TJPA
Processo: 0815842-95.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815842-95.2022.8.14.0051

APELANTE: TANIA IZABEL DALMEIDA PERALTA

APELADO: TAPAJOS COMERCIO DE MOTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de execução fundada em contrato de locação comercial, sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial, por não conter o contrato assinatura da parte devedora e de duas testemunhas. A exequente sustentou que o contrato está assinado e se enquadra no art. 784, VIII, do CPC, sendo título executivo válido.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o contrato de locação juntado aos autos, assinado pela parte devedora, pode ser considerado título executivo extrajudicial, ainda que não contenha a assinatura de duas testemunhas.

III. Razões de decidir
3. O contrato de locação anexado aos autos encontra-se assinado pela parte executada, o que afasta a alegação de ausência de assinatura.
4. O art. 784, VIII, do CPC considera título executivo extrajudicial o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguéis e encargos acessórios, independentemente da assinatura de testemunhas.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência das duas testemunhas quando há outros elementos capazes de comprovar a validade do contrato (AgInt no REsp 1952155/MS).
6. A apresentação espontânea da defesa pelo devedor supre os efeitos da citação, mas não impede o reconhecimento do título como executivo, tampouco inviabiliza a continuidade da execução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:
"1. O contrato de locação comercial devidamente assinado pela parte devedora configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, independentemente da presença de duas testemunhas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º; 485, I; 783 e 784, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; TJ-MG, AC 5008995-22.2021.8.13.0525, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 10.05.2023; TJ-MT, RI 1019224-44.2021.8.11.0015, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815842-95.2022.8.14.0051.

APELANTE: TANIA IZABEL D’ALMEIDA PERALTA.

APELADO: TAPAJÓS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TANIA IZABEL D’ALMEIDA PERALTA
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em face de
TAPAJÓS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

A exequente fundamentou sua pretensão executiva em contrato de locação comercial, celebrado entre as partes, cujo objeto era imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, n.º 78, Centro, Itaituba/PA, com prazo contratual de 12 (doze) meses — entre 01 de agosto de 2021 e 01 de agosto de 2022 — pelo valor global de R$ 28.642,00. Alegou que a locatária tornou-se inadimplente no pagamento dos aluguéis relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, não obstante tenha sido notificada extrajudicialmente e permaneceu inerte. Atualizado o débito por juros moratórios, multa, correção monetária pelo IGPM e honorários advocatícios de 10%, o valor exequendo foi estipulado em R$ 125.331,29 (id nº 25494407).

Requereu a citação da parte executada, a penhora e avaliação de bens, com possibilidade de conversão da ação em monitória, caso assim entendesse o juízo, e, ainda, a averbação premonitória nos moldes do art. 828 do CPC.

A executada,
Tapajós Comércio de Motos Ltda.
, apresentou defesa, suscitando, em preliminar, a nulidade da execução por ausência de título executivo hábil, sustentando que o contrato de locação juntado aos autos não continha assinatura do locatário, tampouco de testemunhas ou eventual avalista, qualificando-o como documento apócrifo.

A r. sentença de mérito lançada sob o ID nº 25494580 reconheceu que
o comparecimento espontâneo da executada
, com apresentação de defesa, supriu o ato citatório (nos termos do art. 239, §1º do CPC), o que
inviabilizaria, inclusive, eventual conversão da ação executiva em ação monitória
, à luz do entendimento consolidado no
Tema 320 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual “não cabe a conversão da execução em ação monitória após a citação válida do devedor”.

Quanto ao mérito, o juízo sentenciante acolheu a tese de inexistência de título executivo extrajudicial, à medida que o contrato de locação colacionado aos autos
não apresentava a assinatura da parte devedora nem de duas testemunhas
, exigência contida no art. 784, III, do CPC, razão pela qual
julgou extinto o feito sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte exequente, ora apelante, interpôs recurso de apelação (id nº 25494596), sustentando, em resumo: (i) que o contrato de locação constitui título executivo extrajudicial nos moldes do art. 784, VIII, do CPC, que dispensa a exigência das duas testemunhas para esse tipo de obrigação; (ii) que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a validade de contratos de locação como títulos executivos ainda que não subscritos por testemunhas; (iii) que a inadimplência contratual restou incontroversa; (iv) que a sentença desconsiderou a possibilidade de aditamento da inicial ou regularização do vício, ao tempo em que deixou de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas e o aproveitamento dos atos processuais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao id nº 25494602, nas quais pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau, reafirmando a inexistência de título executivo apto à instrução da demanda e a impossibilidade de sua conversão em monitória, por já ter sido oportunizada a apresentação de defesa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da executividade do contrato de locação celebrado entre as partes, documento esse que instrui a inicial da ação de execução por quantia certa ajuizada por TANIA IZABEL D’ALMEIDA PERALTA em face de TAPAJÓS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

Pois bem.

Na sentença objurgada (ID nº 25494580), entendeu o Juízo de origem que o título apresentado não preenchia os requisitos do art. 784, III, do CPC, por ausência de assinaturas da parte devedora e de duas testemunhas, concluindo tratar-se de documento apócrifo e, portanto, incapaz de aparelhar a via executiva.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, constato que o documento juntado sob o ID nº 25494414 —
o contrato de locação firmado entre as partes
—
está devidamente assinado pela parte executada, TAPAJÓS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
, de modo que
a alegação de ausência de assinatura não subsiste
.

A partir dessa constatação fática, reconfigura-se o quadro jurídico da demanda: o título executivo não se enquadra mais na hipótese de nulidade formal por ausência de assinatura do devedor, mas sim na categoria definida no
inciso VIII do art. 784 do CPC
, o qual dispõe expressamente:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

O referido inciso contempla expressamente o contrato de locação como título executivo extrajudicial,
sem exigir a assinatura de duas testemunhas
, requisito este previsto exclusivamente no
inciso III
, que cuida de contratos particulares em geral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, caminha pacificamente nessa trilha:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO . VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO.
AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS .
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento
. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ . 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4 . Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No mesmo sentido está a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE. - O contrato de locação é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, VIII, do Código de Processo Civil, desde que assinado pelos contratantes, não se exigindo a presença de duas testemunhas. (TJ-MG - AC: 50089952220218130525, Relator.: Des .(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)átria:

Ementa RECURSO INOMINADO DO EXEQUENTE. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS . CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 784, VIII, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10192244420218110015, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)

Assim, estando devidamente firmado pela parte devedora, o contrato de locação acostado aos autos reveste-se da executividade exigida pelo art. 784, VIII, do CPC, e o crédito nele contido, referente aos aluguéis inadimplidos, revela-se líquido, certo e exigível, conforme determina o art. 783 do mesmo diploma.

Por outro lado, a tentativa do juízo a quo de converter a ação executiva em monitória restou obstada sob fundamento do Tema 320 do STJ, que veda tal conversão após citação válida do devedor. Todavia, como bem se observa, a defesa foi apresentada de forma espontânea, o que, embora supra os efeitos da citação (CPC, art. 239, §1º), não configura citação formal regular, razão pela qual o óbice do Tema 320 não se aplica ao caso sub judice.

De todo modo, sequer haveria necessidade de conversão da ação, já que o contrato apresentado é, por si só, título executivo extrajudicial válido e eficaz, sendo desnecessária qualquer adaptação da via processual eleita.

Diante desse contexto, resta configurada a violação ao direito da parte exequente ao ver sua pretensão extinta sem resolução do mérito, mesmo diante de título executivo autêntico e dotado de força legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
à apelação para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da ação de execução, reconhecendo a validade executiva do contrato de locação acostado aos autos, nos termos do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025